Tribunal: TJDFT
Processo: 0004484-04.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004484-04.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZ PINTO DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Dr. MARIO CELSO SANTIAGO MENESES (OAB/DF 45.912) para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a petição ID 27380446. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac